Tribunal: TJMT
Processo: 1018628-57.2025.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018628-57.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TADEU DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 953.030.301-72 (APELANTE), MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA - CPF: 694.302.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA BAZAN DA SILVA - CPF: 700.848.591-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTODEFESA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO. PRONTUÁRIOS MÉDICOS. REPARAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de réu condenado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com fixação de indenização mínima por danos morais, tendo sido absolvido do crime de cárcere privado por insuficiência probatória. A defesa apresenta recurso sem impugnação específica, requerendo reanálise global dos autos com fundamento no direito à autodefesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a condenação por lesão corporal, em contexto de violência doméstica, deve ser reformada diante de recurso fundado exclusivamente em alegação genérica de autodefesa, sem indicação concreta de erro na valoração das provas ou na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A materialidade delitiva é comprovada por prontuários médicos contemporâneos que atestam lesões múltiplas e compatíveis com agressões reiteradas, sendo dispensável laudo pericial formal quando outros elementos idôneos permitem a aferição das lesões.

3. A autoria delitiva é evidenciada pela confissão qualificada extrajudicial e judicial do réu, corroborada por depoimentos de policiais e pelo estado físico da vítima logo após os fatos.

4. A versão
auto defensiva
não prevalece quando se mostra isolada e incompatível com o conjunto probatório, especialmente diante da extensão das lesões documentadas.

5. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevo probatório quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, como registros médicos e depoimentos de agentes públicos.

6. A absolvição quanto ao crime de cárcere privado demonstra a atuação criteriosa do juízo, que condena apenas com base em prova suficiente, reforçando a credibilidade da decisão.

7. A fixação de indenização mínima por danos morais é legítima quando fundamentada e requerida, sendo compatível com a natureza da ofensa à integridade física e dignidade da vítima (art. 387, IV, do CPP).

8. A dosimetria da pena e o regime prisional mostram-se adequados, considerando a reiteração das agressões, o uso de instrumento contundente e a reincidência, sem impugnação específica da defesa.

9. Recurso baseado em impugnação genérica não é apto a desconstituir decisão fundamentada em acervo probatório robusto e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A autodefesa não possui força probatória absoluta e pode ser afastada quando contrariada por provas consistentes”.

“A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018628-57.2025.8.11.0003

APELANTE: TADEU DE OLIVEIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de

Tadeu de Oliveira Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, posteriormente submetida à detração do período de prisão cautelar, remanescendo 2 (dois) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima, sendo que,
mo
mesmo ato, absolveu-o da imputação relativa ao crime de cárcere privado, tipificado no art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, entre os dias 2 e 7 de julho de 2025, na residência situada na Avenida dos Apóstolos, n. 1.412, Bairro Vila Operária, em Rondonópolis, o acusado, após suspeitar de infidelidade da companheira Janaína
Bazan
da Silva, teria passado a agredi-la fisicamente, mantendo-a em situação de violência doméstica por vários dias, com uso de pedaço de cano de PVC, além de, em tese, restringir-lhe a liberdade.

Narrou-se que a vítima somente conseguiu deixar o local com a ajuda de uma vizinha, sendo levada à Unidade de Pronto Atendimento, onde recebeu assistência médica em razão das lesões sofridas.

A
Defensoria Pública interpôs o recurso porque o réu, ao ser intimado da sentença, manifestou expressamente o desejo de recorrer.

Nas razões recursais, entretanto, a defesa técnica não desenvolveu insurgência específica contra a fundamentação do édito condenatório, nem apontou nulidade, erro de valoração probatória ou desacerto concreto na dosimetria.

Limitou-se, em essência, a sustentar que a autodefesa constitui direito individual indisponível e que, por isso, os autos deveriam ser integralmente reapreciados, com possibilidade de improcedência da pretensão condenatória e consequente absolvição.

Em outras palavras, o apelo veio ancorado em impugnação genérica, fundada na necessidade de reexame da versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, sem demonstração articulada de desacerto judicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do apelo, aduzindo que a autodefesa foi devidamente analisada e confrontada com o conjunto probatório produzido, não tendo prevalecido porque se mostrou incompatível com os demais elementos de convicção.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
, igualmente
manifestou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assinalando que o acervo probatório é suficiente para manter
incólume
a condenação pelo delito de lesão corporal.

É o relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante já relatado, o presente
recurso
somente foi
interposto em razão da vontade externada pelo réu de submeter a condenação ao crivo do duplo grau, tendo a defesa técnica, ao elaborar as razões, limitado sua insurgência à invocação genérica da autodefesa, postulando reanálise global dos autos com possibilidade de absolvição.

Cumpre, por isso, delimitar desde logo que o exame de mérito se concentrará em verificar se a sentença, ao condenar o apelante pela prática do crime de lesão corporal cometido contra a mulher em contexto doméstico, encontrou respaldo em prova lícita, suficiente e coerentemente valorada.

O quadro fático delineado nos autos é claro.

A persecução penal teve origem em atendimento policial realizado na UPA de Rondonópolis, para onde a vítima foi levada após conseguir deixar a residência em que convivia com o acusado.

No local, os agentes públicos encontraram
a vítima
com lesões corporais visíveis.

Os registros médicos elaborados em 07 e 08 de julho de 2025 documentaram equimoses em órbita esquerda, escoriações em face, dor em punhos e tornozelos, edema em membros superiores e inferiores e diagnóstico de síndrome de maus-tratos, cenário compatível com agressões físicas reiteradas.

Em seguida, a polícia dirigiu-se ao endereço indicado e abordou o acusado, que, já na fase extrajudicial, admitiu ter agredido a companheira com um pedaço de cano de PVC.

Em juízo, renovou a confissão das agressões, embora buscasse restringi-las a episódio pontual e menos intenso do que aquele evidenciado pelos documentos clínicos.

A sentença condenatória, ao enfrentar o mérito, trilhou linha argumentativa segura e intelectualmente honesta.

Em primeiro lugar, reconheceu a materialidade do delito de lesão corporal com base nos prontuários médicos juntados aos autos, observando, com acerto, que a ausência de laudo pericial formal do Instituto Médico Legal não inviabiliza a prova do fato quando a documentação clínica contemporânea, somada às demais circunstâncias do caso, permite aferição objetiva das lesões, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

Em segundo lugar, identificou a autoria a partir
d
os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
d
a confissão extrajudicial e judicial do réu e a manifesta incompatibilidade entre a versão
minimizante
por ele apresentada e a extensão anatômica das lesões constatadas nos prontuários.

Em terceiro lugar, ao examinar a imputação de cárcere privado, reconheceu insuficiência probatória específica e absolveu o réu quanto a esse delito, o que evidencia prudência jurisdicional e afasta qualquer leitura de condenação automática ou apriorística.

Esse modo de decidir confere especial robustez ao édito recorrido.

Como se vê, o
juízo de origem não se deixou conduzir por inferências amplificadas nem se valeu da gravidade abstrata do contexto doméstico para imputar ao acusado todos os fatos narrados na denúncia.

A absolvição quanto ao cárcere privado, longe de enfraquecer a decisão, reforça a confiabilidade da fundamentação empregada para a condenação remanescente, pois demonstra que o magistrado soube operar a filtragem do acervo probatório com fidelidade ao standard constitucional da presunção de inocência.

Nesse cenário, a tese recursal não prospera.

A defesa sustenta, em essência, que a autodefesa, por constituir direito individual indisponível, deveria ter sido reavaliada de modo a ensejar a improcedência da pretensão condenatória.

A premissa abstrata está correta.

O acusado tem direito de apresentar a sua versão dos fatos, de ser ouvido e de ver suas declarações consideradas pelo julgador.

O que não decorre daí é a obrigatoriedade de acolhimento da narrativa
auto

defensiva
, sobretudo quando ela se mostra isolada, internamente restritiva e objetivamente infirmada pelos demais elementos dos autos.

A autodefesa não é peça ritual vazia, mas também não se converte, por sua só existência, em fator de neutralização do conjunto probatório.

Foi precisamente o que ocorreu na espécie.

O apelante confessou ter agredido a vítima.

Sua discordância concentrou-se na extensão da violência e na tentativa de reduzi-la a episódio único, limitado a duas pancadas na mão da ofendida.

Sucede que os prontuários médicos revelam lesões em múltiplas regiões do corpo, com distribuição anatômica incompatível com a versão defensiva.

Há equimoses na face, dor e lesões em punhos e tornozelos, edemas em membros superiores e inferiores, além de escoriações variadas.

A versão
de
auto
defe
s
a
, nesta parte, colide com a materialidade documental do caso.

A sentença o percebeu com nitidez e explicitou, de forma suficiente, por que razão não poderia atribuir prevalência à fala do réu em detrimento dos registros clínicos e dos relatos colhidos logo após os fatos.

Também merece ser ressaltado que os depoimentos dos policiais militares, ainda que não constituam testemunho direto das agressões, possuem relevância corroborativa inegável.

Foram eles que encontraram a vítima no atendimento médico, com lesões visíveis, em estado emocional abalado, logo após os acontecimentos.

O relato então prestado pela ofendida tinha espontaneidade, contemporaneidade e coerência com o quadro físico observado, características que lhe conferem especial credibilidade.

A jurisprudência desta Corte vem reconhecendo, com acerto, que
“
a hermenêutica jurídica, sensível à clandestinidade habitual dos delitos perpetrados no âmbito doméstico e familiar, confere especial relevo probatório à palavra da ofendida, a qual, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como depoimentos de testemunhas presenciais e agentes policiais, constitui alicerce seguro para o decreto condenatório
”
, como assentado no julgamento do N.U 1014366-15.2023.8.11.0042, pelas Câmaras Isoladas Criminais, Relator Desembargador Valter Fabricio Simioni da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE em 20/04/2026.

A mesma diretriz foi reafirmada por esta Primeira Câmara Criminal no N.U 1000069-38.2021.8.11.0053, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE em 22/04/2026, ao reconhecer que,

“
em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando coerente e em consonância com os demais elementos coligidos aos autos
”
.

Esses precedentes se ajustam com precisão ao caso em julgamento.

A condenação não se fundou em palavra isolada nem em presunção derivada da natureza do delito.

Houve confissão do acusado quanto à agressão física, documentos médicos idôneos e contemporâneos apontando lesões múltiplas, relato inicial da vítima aos policiais e constatação visual das marcas de violência pelos agentes estatais.

A narrativa acusatória, ao menos quanto ao crime de lesão corporal, não se apresentou desamparada ou frágil. Antes, mostrou-se confirmada por elementos independentes entre si, que se reforçam mutuamente.

O parecer ministerial de segundo grau, por sua vez, caminha na mesma direção e o faz com correção metodológica.

Destaca que a prova da materialidade e da autoria está assentada em acervo plural, composto por APF, boletim de ocorrência, prontuários da vítima, confissão extrajudicial e judicial do réu e demais elementos coligidos.

Sublinha que a tentativa de minimização empreendida pelo acusado não resiste à consistência do material médico e à convergência dos relatos policiais.

Essa leitura ministerial merece acolhimento, porque coincide com o que emerge da prova produzida e com a prudência demonstrada pelo juízo sentenciante ao absolver o apelante da imputação não suficientemente comprovada.

A propósito, não se pode perder de vista que o próprio Ministério Público, em alegações finais, requereu absolvição quanto ao cárcere privado, diante da ausência de ratificação judicial da narrativa da vítima acerca desse ponto, tendo a sentença acolhido tal postulação.

Isto mostra que o processo foi conduzido sem
maximalismo acusatóri
o
e que a condenação final incidiu apenas sobre o núcleo fático respaldado por prova segura.

Não há, assim, qualquer espaço para concluir que a condenação pelo art. 129, § 13, do Código Penal resultou de mera transposição automática da denúncia para a sentença.

Houve verdadeiro juízo crítico sobre a qualidade e a suficiência da prova.

Também não se identifica desacerto no capítulo relativo à reparação mínima dos danos morais.

Embora a defesa não tenha veiculado insurgência específica sobre o tema, cabe notar que a sentença fixou valor moderado, abaixo do montante requerido na denúncia, e o fez à luz do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta das agressões, a condição da vítima e a situação econômica do réu.

Em contexto de violência doméstica, a ofensa à dignidade, à integridade física e à segurança da mulher decorre da própria natureza do fato, sendo legítima a fixação de indenização mínima quando expressamente postulada e fundamentadamente arbitrada, como ocorreu na hipótese.

No mesmo compasso, não se vislumbra ilegalidade na dosimetria ou no regime prisional fixado.

A pena-base foi exasperada em razão da culpabilidade, considerada superior ao padrão do tipo pela reiteração das agressões ao longo de vários dias e pelo uso de objeto contundente.

A reincidência foi reconhecida a partir de condenação anterior com trânsito em julgado ainda apta a gerar tal efeito, ao passo que a confissão espontânea foi devidamente valorada em favor do acusado, com compensação integral.

O regime semiaberto, por sua vez, decorreu da combinação entre a pena fixada e a reincidência do apelante, em consonância com o art. 33 do Código Penal.

Nada há, nesse ponto, que autorize intervenção desta instância revisora de ofício, sobretudo quando o próprio recurso não deduziu impugnação concreta sobre a estrutura da pena.

Ao fim e ao cabo, o que se extrai dos autos é que a sentença recorrida analisou a autodefesa, explicitou as razões pelas quais não a acolhia integralmente, confrontou-a com documentos médicos objetivos e com a prova oral disponível, absolveu o acusado do delito não suficientemente comprovado e preservou a condenação apenas naquilo que efetivamente se mostrou demonstrado.

Nessa perspectiva, a decisão atacada se revela legítima, idônea e solidamente fundamentada em elementos concretos, não havendo falar em reforma do julgado.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
, a fim de manter, em seus próprios termos, a sentença que condenou
Tadeu de Oliveira Lopes
pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, submetida à detração legal, preservado o regime inicial semiaberto e a reparação mínima fixada em favor da vítima, subsistindo, igualmente, a absolvição quanto ao delito do art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, por insuficiência probatória, tal como lançado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026